Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-21.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800314-21.2021.8.14.0030

APELANTE: DEUSA MONTEIRO BARROSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Deusa Monteiro Barroso contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face do Banco PAN S.A., e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora negava ter contratado cartão de crédito consignado, mas, diante da juntada do contrato com sua assinatura e documentos pessoais, alterou a causa de pedir, suscitando fraude. A sentença reconheceu que houve alteração da verdade dos fatos com intuito de obter vantagem indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, litigância de má-fé da autora ao ajuizar ação negando a contratação de cartão de crédito consignado, cuja autenticidade do contrato e assinatura restaram comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litigância de má-fé está caracterizada quando a parte altera intencionalmente a verdade dos fatos com o objetivo de induzir o Judiciário a erro, conforme art. 80, II e III, do CPC.

4.

A apelante, inicialmente, negou a existência do contrato. Contudo, após a juntada do instrumento contratual com sua assinatura, reconheceu em audiência a veracidade da assinatura e autenticidade de seus documentos pessoais, revelando modificação indevida da narrativa inicial.

5.

O uso do processo judicial com o objetivo de obter indenização indevida, mesmo diante da validade do contrato reconhecida pela própria parte, revela má-fé e tentativa de se beneficiar de forma ilícita.

6.

A apresentação de fragmento de sentença alheia à demanda recursal, sem pertinência com o caso concreto, enfraquece ainda mais a argumentação da recorrente e demonstra conduta desleal perante o juízo.

7.

Precedentes confirmam a caracterização da litigância de má-fé quando o autor altera propositalmente os fatos e tenta anular contrato cuja autenticidade é confirmada por documentos e reconhecimento em audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração consciente da causa de pedir após a juntada de prova documental idônea caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

2.

A utilização do processo com intuito de obter vantagem indevida configura objetivo ilegal, apto a ensejar sanção por litigância de má-fé.

3.

O reconhecimento, em audiência, da assinatura no contrato e da autenticidade dos documentos apresentados pelo réu afasta a alegação de fraude e consolida a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e III; 81; 98, §4º; 411, III; 412.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.415120-5/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 24.03.2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.027704-3/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 19.03.2025.
STJ, REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800314-21.2021.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DEUSA MONTEIRO BARROSO

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA - OAB/SP 218.389 / OAB/PA 15.740 – A

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255 / OAB/PA 29147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DEUSA MONTEIRO BARROSO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim – Pa, que julgou improcedente a pretensão, condenando-a em litigância de má-fé. (PJE ID: 16908272 páginas 1-4)

As razões recursais trazem apenas um argumento núcleo, a saber: litigância de má-fé inexistente. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto. (PJe ID 16908275, páginas 1-6).

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº 16908280 páginas 1 – 20)

Em parecer, o Ministério Público se manifesta “pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação ao norte. “ (PJE ID nº 24311108 páginas 1-4)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800314-21.2021.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: DEUSA MONTEIRO BARROSO

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA - OAB/SP 218.389 / OAB/PA 15.740 – A).

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255/ OAB/PA 29147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando o art. 80 do CPC, que dispõe:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II
- alterar a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
- provocar incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (negritei)

No processo em análise, a condenação em litigância de má-fé da Apelante está assentada nos incisos (II) alteração da realidade dos fatos e (III) na utilização do processo para obter objetivo ilícito.

A partir disso, tem-se apenas uma premissa recursal: Ausência de litigância de má-fé.

Passo a discorrer quando a assertividade da sentença:

II – Alteração da realidade dos fatos:

Percebo que DEUSA MONTEIRO BARROSO
atém a exordial na negativa de contrato do empréstimo bancário. Entretanto, a partir do momento que
BANCO PAN S.A
apresenta o pacto celebrado e devidamente subscrito, a Recorrente modificou a causa de pedir, abandonando a ideia de
inexistência do contrato
e adotando, agora,
a negativa de assinatura ou fraude atraindo a nulidade da avença
.

A fragilidade da argumentação se soma com a confirmação da assinatura no contrato firmando a litigância de má-fé segundo excerto destacado:

Desse modo, além da parte autora aceitar a existência do contrato em sua réplica, na audiência ela concordou que a assinatura lançada no documento era dela. Não somente isso, ela confirmou ainda como sua a cópia da primeira via de identidade e do cartão do Banco do Brasil, apresentados pelo Réu na contestação, e que não foram juntados com a petição inicial, e sim a segunda via da identidade (id 28659299 - Pág. 3).( PJe ID 16908273,ppáginas 2-3).

Nesse ponto, a sentença é irretocável.

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal:

Nítido que a Apelante maneja a Ação Judicial a obter sua pretensão indenizatória por um contrato que assinou, predicando os descontos como válidos, não havendo qualquer ilegalidade.

Registro, ainda, a desatenção de
DEUSA MONTEIRO BARROSO
em colacionar no bojo de sua peça recursal fragmento de uma sentença que nada tem a ver com o caso em discussão, o que enfraquece ainda mais as suas alegações e reduz a força de convencimento do seu discurso, transformando o Recurso de Apelação que interpôs em franzino e de nenhuma confiança.

Nesse viés, a litigância de má-fé será eis que fundamentada, não havendo nada a reformar ante a certeza do raciocínio jurídico nela esposado.

Nessa perspectiva:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NEGADA NA INICIAL - JUNTADA PELO RÉU DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO AUTOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - MULTA - FIXAÇÃO NOS TERMOS LEGAIS
1 – Se o réu, para provar a contratação negada na inicial, apresenta oportunamente instrumento contratual com a assinatura do autor e este, confrontado com o documento, não impugna a autenticidade da firma, incidem a norma do artigo 411, III, do CPC, segundo a qual "considera-se autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", bem como a regra do artigo 412 do CPC, pela qual "o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída".
2 – Prevalecendo a versão de que o consumidor contratou o empréstimo consignado e que a quantia mutuada foi creditada em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos efetuados pela instituição financeira a título de pagamento das parcelas do mútuo.

3 – Se as provas dos autos evidenciam a regularidade da contratação reputada inexistente, ficam desmentidas contundentemente as premissas fáticas que fundam os pedidos, diante do que cabe concluir que o autor alterou de modo intencional a verdade dos fatos, com o propósito de induzir o órgão jurisdicional a erro, incorrendo, desse modo, na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC, pelo que deve ser condenado nas sanções previstas no artigo 81 do CPC.
4 – O valor da multa por litigância de má-fé deve ser fixado nos termos legais, variando em montante superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
(g.n) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.415120-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2025, publicação da súmula em 25/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - PROVA DA CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ E DANO MORAL- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - MULTA - MANUTENÇÃO.
1 – Se os elementos probatórios revelam a adesão do Autor aos contratos alegadamente desconhecidos, são legítimas as deduções efetivadas para pagamento dos mútuos consignados, por decorrer do exercício regular de direito.
2 – Não há que se falar em nulidade de negócios firmados por agente capaz que não demonstra ser analfabeto funcional.

3 – A propositura de Ação, mediante alteração da verdade dos fatos, com o propósito de obtenção de vantagem indevida, por malferir as diretrizes ético-jurídicas postas no art. 77, I e II, do Código de Processo Civil, legitima a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Requerente
(g.n) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.027704-3/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025).

Ante o exposto,
CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença segundo fundamentos acima delineados.

Reitero que mesmo sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, mantem-se o dever de pagar as multas conforme entendimento do art. 98, §4º, CPC; REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ªT, j. 20/02/2018.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/07/2025